Tribunal: TJDFT
Processo: 0739539-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL. GAZR. INCORPORAÇÃO DEVIDA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente contra a sentença julgou procedente o pedido inicial para determinar ao recorrente o pagamento da importância de R$ 5.355,39 (cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e trinta e nove centavos), referente às diferenças não pagas da gratificação GAZR, relativas ao período em que a recorrida lecionou na Escola Classe Colônia Agrícola Vicente Pires (01/06/95 a 30/10/98), bem como eventuais parcelas vincendas, até efetiva incorporação, com correção monetária a partir de 28/09/2020, de acordo com a planilha apresentada de Id Num. 76832677. Em preliminar, arguiu a prescrição, pois as diferenças suscitadas são de períodos anteriores à 1995, 1996, 1997 e 1998, e a aposentadoria da recorrida ocorreu em 20/04/2014, portanto, prescritas nos termos do Decreto 20.910/32. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos constantes da inicial.
3. A recorrida refuta a preliminar de prescrição, de acordo com a Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça. Esclarece que ajuizou a ação em setembro/2020 e cobra os valores pagos à menor a partir de setembro/2015. Portanto, não há de se falar em prescrição. Requer a manutenção da sentença.
4. Inicialmente, rejeita-se a prejudicial de prescrição. Identifica-se que a sentença condenou o recorrido somente em relação ao período não atingindo pela prescrição. Conforme os ditames do Enunciado no 85 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça "nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação". No caso, recorrida comprovou, por intermédio de declarações emitidas pelo recorrente, o desempenho das suas atividades laborais em Escola de Zona Rural durante o referido período reconhecido na sentença, ID 23462027 - Pág. 19/23. As Declarações emitidas pela administração pública gozam de presunção de veracidade e legitimidade, e, ante a ausência de provas em contrário, se mostram suficientes para a comprovação da atuação laboral da recorrida em escola localizada zona rural. Restou incontroverso nos autos que o referido período não foi contabilizado administrativamente na incorporação da Gratificação de Atividade em Zona Rural. Constata-se que a gratificação em contexto inicialmente foi instituída pela Lei Distrital n.o 66/1989, com a denominação de Gratificação por Exercício em Escola Rural, com pagamento aos Professores que atuam em escolas situadas na zona rural do Distrito Federal. Segundo os termos da Lei distrital n.o 5.105/2013: "Art. 21. Fazem jus ao recebimento da GAZR os servidores da carreira magistério Público que estejam em efetivo exercício em unidades escolares situadas na zona rural do Distrito Federal. [...] Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor".
5. Com efeito, verifica-se que a sentença observou a legislação aplicável à situação em contexto, inexistindo violação à Sumula vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: "[...] A. A Gratificação de Atividade em Zona Rural (GAZR), inicialmente denominada "Gratificação por Exercício em Escola Rural", foi instituída pela Lei Distrital no 66/1989 (artigos 14, III; 17 e 23), devida aos professores que atuam em escolas situadas na zona rural do Distrito Federal. Posteriormente, foi alterada pela Lei Distrital no 4.075/2007 (permitiu a incorporação da gratificação no percentual de 0,6% por ano de efetivo exercício em atividade em zona rural até o limite de 15% - art. 21, § 4o, II) e, por fim, pela Lei Distrital no 5.105/2013 (art. 21 e art. 30, parágrafo único). B. No caso concreto, a autora (aposentada em 15.09.2015) pleiteia a incorporação da Gratificação de Atividade em Zona Rural no percentual de 0,6%, referente ao período em que exerceu atividade em zona rural no período de 13.3.1990 a 31.3.1991, bem como o pagamento das parcelas vencidas e vincendas. C. Os documentos carreados (ID 21253464 - pg 45) demonstram o pleno atendimento das exigências legais à percepção da GARZ à época (tempus regit actum - Lei 66/1989, artigos 14, III; 17 e 23). D. Não prospera o argumento do recorrido de que não é possível dar eficácia retroativa àLei Distrital4.075/2007, porquanto o disposto no art. 21, § 4o, II (permitiu a incorporação da gratificação no percentual de 0,6% por ano de efetivo exercício em regência de classe até o limite de 15%) estende-se aos aposentados e aos que vierem a se aposentar no cargo de professor, bem como aos beneficiários de pensão concedida antes de sua vigência (art. 21, § 4o, IV), texto mantido pelaLei5.105/2013 (art. 21 e art. 30, parágrafo único).[...]" (TJDFT - Acórdão 1314051, 07182320420208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Prejudicial de mérito rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
7. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9099/95), estes fixados em 10% do valor da condenação.